Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702444-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIÃO FARIAS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. JULGAMENTO DO IRDR 21. TESE FIXADA. CABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Juízo de origem proferiu decisão determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). 2. Julgado o aludido IRDR pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, não há mais razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual. 3. Recurso conhecido e provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido permitido o prosseguimento de execução proposta por parte ilegítima, uma vez que o exequente, ora recorrido, não integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época da ação coletiva n. 32.159/97; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, por não extinguir o feito sem resolução do mérito, mesmo diante da ausência de legitimidade ativa da parte exequente; e c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal, afirmando ofensa ao princípio da unicidade sindical, ao permitir que servidor vinculado ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, entidade dotada de autonomia administrativa e financeira, se beneficie de ação coletiva patrocinada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 8o, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027